Tribunal: TJDFT
Processo: 0705846-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ALUNO PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – DIREITO À EDUCAÇÃO – LEGITIMIDADE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO – DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITORES – SUFICIÊNCIA AO AUXÍLIO PEDAGÓGICO – AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO PREJUÍZO AO APRENDIZADO – DENEGAÇÃO DO WRIT.
1. O Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal possui legitimidade para integrar o polo passivo de mandado de segurança cujo objeto é a disponibilização de monitor/educador social a aluno portador do Transtorno do Espectro Autista, uma vez que detém competência para solicitar contratação de pessoal e praticar atos de gestão referentes aos profissionais da educação. A Coordenação Regional de Ensino – CRE é vinculada à Subsecretaria de Educação Básica que é subordinada ao Secretário de Estado de Educação (Decreto n. o 38.631, de 20 de novembro de 2017).
2. É certo que é dever do Estado garantir a educação básica obrigatória e gratuita às crianças e adolescentes dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, com atendimento educacional especializado aos educandos com transtornos globais de desenvolvimento, dentre outros (Lei n. 9.394/1996).
3. É direito da pessoa com transtorno do espectro autista o acesso à educação e, em caso de comprovada necessidade, o direito a acompanhante especializado ao aluno incluído na classe comum de ensino regular (Lei n. 12.764/2012).
4. A Lei n. 12.764/2012 não assegura a assistência especializada de forma exclusiva e, no caso, não há omissão do Estado quanto à disponibilização de monitores que, mesmo de forma compartilhada com as demais turmas do segmento infantil, revelam-se suficientes ao auxílio pedagógico do aluno, uma vez que não demonstrado nos autos o alegado prejuízo ao seu aprendizado.
5. Segurança denegada.